Tribunal: TJBA
Processo: 8007450-58.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007450-58.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAGILA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LETICIA MURY STROLIGO, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

APELADO: ADRIANO SANTANA DO ROSARIO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. OFENSA AO ARTS. 275 E 485, § 1º DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A intimação pessoal da autora sobre a extinção do feito sem julgamento do mérito não foi perfectibilizada. Ressalte-se, por oportuno, que este ato é personalismo e não é suprido com a intimação do advogado.

2. O
decisum
vergastado, ao extinguir o processo sem resolução de mérito sem antes oportunizar à parte suprir a falta, configura, por conseguinte, violação ao disposto, expressamente, no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. Não estando a causa madura para o julgamento de mérito, percebe-se por todos os fundamentos mencionados que a argumentação delineada pelo apelante para a anulação da decisão, deve ser acolhida ante o evidente
erro in procedendo
.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8007450-58.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante
NAGILA GONÇALVES DA SILVA
e apelado

ADRIANO SANTANA DO ROSARIO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA